Tribunal: TJSP
Processo: 1005641-56.2020.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS – Acordo realizado para parcelamento de dívida com instituição financeira – Negativação indevida dos dados da autora, enquanto o pagamento estava sendo efetuado – Sentença de improcedência, ao fundamento de ser a autora devedora contumaz, pois possuía anteriores anotações – Apontamentos, todos realizados pelo banco Bradesco, que, no entanto, foram excluídos antes

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS – Acordo realizado para parcelamento de dívida com instituição financeira – Negativação indevida dos dados da autora, enquanto o pagamento estava sendo efetuado – Sentença de improcedência, ao fundamento de ser a autora devedora contumaz, pois possuía anteriores anotações – Apontamentos, todos realizados pelo banco Bradesco, que, no entanto, foram excluídos antes da indevida negativação discutida nos autos – Inaplicabilidade da Súm. 385 do STJ - Dano moral – Ocorrência (in re ipsa) – Quantum indenizatório - Valor de R$15.000,00 em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, apto a ressarcir a vítima e servir de desestímulo ao ofensor, sem causar enriquecimento ilícito – Correção monetária a partir do arbitramento (Súm. 362 do C. STJ) e juros de mora a partir da citação, tratando-se de responsabilidade contratual – Inaplicabilidade da Súm. 54 do STJ – Honorários advocatícios sucumbenciais a serem suportados exclusivamente pela ré, diante da aplicação da Súmula 326 do C. STJ – Ré deverá responder por inteiro pelas custas e despesas do processo, diante da sucumbência - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029352
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005641-56.2020.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante ANA
CRISTINA LOPES, é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005641-56.2020.8.26.0161 -Voto no 28224
2
VOTO No:
28224 (PROCESSO DIGITAL)
APELAÇÃO:
1005641-56.2020.8.26.0161
COMARCA: DIADEMA (4a VARA CÍVEL)
APTE.:
ANA CRISTINA LOPES
APDA.:
BANCO BRADESCO S/A
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
Acordo realizado para
parcelamento de dívida com instituição financeira
Negativação
indevida dos dados da autora, enquanto o pagamento estava sendo
efetuado Sentença de improcedência, ao fundamento de ser a autora
devedora contumaz, pois possuía anteriores anotações Apontamentos,
todos realizados pelo banco Bradesco, que, no entanto, foram excluídos
antes da indevida negativação discutida nos autos Inaplicabilidade da
Súm. 385 do STJ - Dano moral Ocorrência (in re ipsa) Quantum
indenizatório - Valor de R$15.000,00 em conformidade com os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, apto a ressarcir a vítima
e servir de desestímulo ao ofensor, sem causar enriquecimento ilícito
Correção monetária a partir do arbitramento (Súm. 362 do C. STJ) e
juros de mora a partir da citação, tratando-se de responsabilidade
contratual
Inaplicabilidade da Súm. 54 do STJ
Honorários
advocatícios sucumbenciais a serem suportados exclusivamente pela ré,
diante da aplicação da Súmula 326 do C. STJ Ré deverá responder por
inteiro pelas custas e despesas do processo, diante da sucumbência -
RECURSO PROVIDO.
1.- A sentença de fls. 195/196, cujo relatório é adotado, julgou
improcedente o pedido, condenando a autora nas custas e despesas processuais, bem
como nos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atribuído à causa,
na forma do art.85, §2o, da Lei Processual.
Apelou a autora às fls. 210/233, requerendo a modificação do
julgado, aos fundamentos, em síntese, de que houve negativa de prestação
jurisdicional, omissão quanto ao pedido de indenização por danos morais decorrentes
dos apontamentos indevidos perante o Banco Central, omissão quanto ao pedido de
inversão do ônus da prova, omissão quanto às provas apresentadas pela apelante,
equívoco em relação à consideração como devedora contumaz e aplicação da Súmula
385 do STJ, direito à indenização pelos danos morais sofridos e necessidade de
concessão de tutela de evidência. preliminarmente, a suspensão do processo em
razão da pandemia do novo coronavírus.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 234/23519) e respondido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005641-56.2020.8.26.0161 -Voto no 28224
3
(fls. 240/247).
É o relatório.
2.- Cuida-se de ação de indenização por danos morais c/c
pedido de tutela de evidência, movida por Ana Cristina Lopes em face de Banco
Bradesco S/A, por meio da qual alega que, em 2017, em decorrência de dificuldades
financeiras, atrasou o pagamento do cartão de crédito que possuía junto à ré.
Assim, fez um acordo com a Americo Advogados Associados
em 24.08.2017, a fim de efetivar o pagamento dos valores em aberto.
Ocorre que, por questões pessoais (falecimento de seu irmão),
o que propiciou despesas, não conseguiu dar cumprimento ao acordo.
Superando tais dificuldades e, no mesmo ano, a autora fez um
2o acordo com a Américo Advogados Associados, em 22.12.2017, para pagamento
da dívida entre o período de jan/2018 a set/2019.
Ocorre que, em 27.06.19, faltando menos de três meses para a
quitação do acordo, a autora foi surpreendida com um SMS informando que a ré
havia solicitado a inclusão de seus dados em serviço de proteção ao crédito.
E, no início de julho, recebeu um comunicado do SERASA de
que a ré solicitou a abertura de cadastro negativo em seu nome, referente a um débito
de 2017.
Requereu a concessão de tutela de evidência, a fim de que a ré
efetue indenização no importe de R$25.000,00, bem como a sua confirmação, com a
indenização moral em R$25.000,00.
Juntou os documentos de fls. 16/39.
Na decisão de fls. 41/42, o MM. Juízo negou a concessão da
tutela de evidência, ao fundamento de que “não se revela evidente a dispensar efetiva
comprovação sob o crivo da ampla defesa e do contraditório.”
Em contestação, a ré alegou, em síntese, que a autora entrou
em contato com a ré expondo o problema, que foi devidamente resolvido, inexistindo
saldo em aberto, e tendo sido excluídos seus dados dos cadastros de inadimplentes.
Juntou os documentos de fls. 68/150.
A autora manifestou-se sobre a contestação às fls. 184/194.
A r. sentença foi proferida nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005641-56.2020.8.26.0161 -Voto no 28224
4
“(...)
O feito comporta imediato julgamento, prescindindo de outras provas.
Não há questões preliminares. Examina-se o mérito da ação.
A autora reclama contra apontamento aos órgãos de proteção ao crédito
promovido pelo réu. Informa que estava cumprindo acordo para pagamento do débito, quando o
apontamento foi realizado. O requerido nega a pretensão.
Diante da natureza consumerista da relação subjacente, a controvérsia está
na ocorrência de FATO do SERVIÇO imputável ao banco acionado.
À míngua de impugnação, resta incontroverso que a requerente sofreu
negativação por débito que estava sendo liquidado em acordo firmado com o banco credor, aqui
requerido.
Também não se disputa que o apontamento foi excluído antes mesmo da
propositura da ação, conforme fls.59. O apontamento foi excluído em 29/07/2019, ao passo que a
ação foi ajuizada apenas em 12/06/2020.
Dentro desse panorama, impositivo o reconhecimento de que não havia
mora da devedora requerente, quando o apontamento em testilha foi promovido, afinal ela estava
liquidando o débito apontado em acordo celebrado com o banco credor. Ou seja, o apontamento
questionado foi mesmo indevido.
Não obstante, o histórico de apontamentos da requerente, copiado as
fls.149/150, revela que ela é, com todo o respeito, devedora contumaz. Possui inúmeros apontamentos
pretéritos. Tais apontamentos sequer foram impugnados em réplica.
Diante desse quadro, não há se falar em violação à moral creditícia e
financeira.
Tais aspectos da personalidade da requerente já estavam deveras
vulnerados quando o novo apontamento sucedeu.
Nessa mesma linha, a jurisprudência, conforme Súmula no.385, do Superior
Tribunal de Justiça: "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização
por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".
Logo, conquanto se reconheça que o apontamento foi mesmo indevido, não
há dano moral a ser reparado. Excluído o apontamento muito antes da propositura desta demanda, a
ação é mesmo improcedente.
Ante o exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE a ação, EXTINGUINDO-
SE O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art.487, inciso I, do Código de
Processo Civil.
Pela sucumbência, condena-se a autora nas custas e despesas processuais,
bem como nos honorários advocatícios que se arbitram em 10% sobre o valor atribuído à causa, na
forma do art.85, §2o, da Lei Processual.
P.I.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005641-56.2020.8.26.0161 -Voto no 28224
5
Ocorre que, pelo que se extrai do documento de fls. 149/150, o
apontamento discutido nestes autos foi incluído em 26.06.2019, data em que os
outros apontamentos, todos do Banco Bradesco, já haviam sido excluídos, não se
podendo falar em aplicação da Súm. 385 do STJ.
E, do que se extrai do mesmo documento, foi excluído em
29.07.2019, portanto aproximadamente um mês após a indevida inclusão.
Patente o dano moral sofrido pela parte autora, cuidando-se de
dano in re ipsa, sendo de rigor reconhecer-se a falha na prestação de serviços da ré e
o respectivo dever de indenizar o abalo moral suportado.
O quantum pretendido, no entanto, de R$25.000,00, revela-se
exagerado, podendo causar enriquecimento indevido, o que não é a finalidade do
instituto.
Em relação ao quantum indenizatório, é cediço que deve atender às
finalidades reparatória, pedagógica e punitiva do instituto, sendo certo que deve se
pautar pelos critérios da proporcionalidade e razoabilidade.
Deve, assim, reparar o infortúnio experimentado pela autora, não
podendo ser exorbitante, sob pena de enriquecimento ilícito, tampouco inexpressivo,
sob pena de esvaziamento da finalidade do instituto.
No caso em tela, pautando-se pelos critérios de equidade, que
levam em consideração a posição social da vítima, o comportamento do ofensor e a
gravidade e extensão do dano, tem-se que o valor de R$15.000,00, é razoável para
reparar a autora e servir de desestímulo à ré, sendo o que a jurisprudência tem
entendido para casos de inscrição indevida.
Os juros moratórios devem fluir a partir da citação, vez que se trata
de responsabilidade contratual, não incidindo, portanto, os termos da Súmula 54 do
STJ.
A correção monetária deve se dar a partir do arbitramento.
Em relação à sucumbência, aplica-se a Súmula 326 do C. STJ.
Assim, não obstante a condenação em danos morais tenha se dado
em valor inferior ao pretendido, não se pode alegar a inaplicabilidade da Súm. 326
do C. STJ, pois é certo que a autora saiu vencedora na postulação principal.
Portanto, deverá a ré arcar com a integralidade das custas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005641-56.2020.8.26.0161 -Voto no 28224
6
despesas processuais, além de honorários advocatícios, arbitrados, com fundamento
no art. 85, §2o do CPC, em 15% sobre o valor atualizado da condenação.
Ressalte-se que o magistrado não está obrigado a abordar as
questões suscitadas, nos exatos termos pretendidos pela parte, observando-se, quanto
a tal ponto, os Enunciados nos 101, 402 e 423 da ENFAM.
Advirtam-se que eventual recurso a este acórdão estará sujeito
ao disposto no art. 1.026, parágrafos 2o e 3o do Código de Processo Civil.
3.- Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
1 10) A fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de fundamentação e não acarreta a
nulidade da decisão se forem enfrentadas todas as questões cuja resolução, em tese, influencie a
decisão da causa.
2 40) Incumbe ao recorrente demonstrar que o argumento reputado omitido é capaz de infirmar a
conclusão adotada pelo órgão julgador.
3 42) Não será declarada a nulidade sem que tenha sido demonstrado o efetivo prejuízo por ausência
de análise de argumento deduzido pela parte.